Tribunal: TJBA
Processo: 0000291-33.1999.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000291-33.1999.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUIZ CARLOS SA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELVIO MONTEIRO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa por parte do autor. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, pois a paralisação do processo decorreu da ausência de atos judiciais. Argumenta, ainda, a nulidade da sentença, pois não foi previamente intimado pessoalmente para suprir a falta, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC. Requer a anulação da sentença para viabilizar o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, foi válida à luz do art. 485, III, do CPC; e (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC, estabelece que, antes de extinguir o processo por abandono, é indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias.
4. O juiz de primeiro grau não observou a exigência legal de intimação pessoal do autor, o que configura nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência dos tribunais.

5. A jurisprudência pacífica orienta que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu ou de iniciativa do juiz, mas, em ambos os casos, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.483.751/RJ, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/8/2024, DJe 29/8/2024; TJ-MG, AC: 00123578920118130680, rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 01/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000291-33.1999.8.05.0256
, e
m que figura como apelante
Banco do Brasil S/A
, e,
como apelado,
L
uiz Carlos Sá Nogueira e Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fito de viabilizar o prosseguimento da ação.

RM07